Tribunal: TJES
Processo: 0010041-24.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010041-24.2021.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DOUGLAS BIANCARDI NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010041-24.2021.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: DOUGLAS BIANCARDI NASCIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade, sustentando a existência de omissão quanto às teses de nulidade da citação por edital e ao dever do contribuinte de manter cadastro atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto às alegações do embargante sobre nulidade da citação por edital e a responsabilidade do contribuinte de atualizar seu cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a alegação de nulidade da citação por edital não foi conhecida por ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a sentença apelada não tratou dessa questão, versada no processo de execução fiscal conexo.

5. A decisão embargada abordou adequadamente todas as questões necessárias à resolução do litígio, não havendo omissão quanto à tese de nulidade da citação por edital ou ao dever do contribuinte de manter cadastro atualizado.

6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza a existência de omissão, sendo os embargos de declaração inadequados para modificar o julgado.

7. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo a existência de vícios, os quais não foram constatados no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada, salvo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 10; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão que conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso interposto pela Municipalidade.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da parte embargada, pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, saliento que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a parte apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício. 2) A dispensa de inscrição dos defensores públicos na OAB decorre do fato de que sua capacidade postulatória deriva diretamente da Lei, como já aclarado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância, contudo, não impede que a instituição seja destinatária da verba honorária, entendimento ratificado pelo Pretório Excelso ao enfrentar o tema n. 1002 da repercussão geral, pacificando que os honorários de sucumbência são devidos até mesmo quando a Defensoria Pública litiga em face do ente ao qual é vinculada, o que sequer é o caso dos autos, visto que a parte sucumbente é ente municipal. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso de apelação conhecido em parte e desprovido.

Não obstante,
argumenta o Embargante que o referido acórdão incorreu em vício de omissão, no que tange às teses de nulidade da citação por edital e dever do contribuinte de manter cadastro atualizado.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Como se denota do aresto alhures,
este Colegiado, de forma expressa, não conheceu do recurso na parte relacionada à nulidade da citação por edital e seus desdobramentos lógicos,
por ausência de dialeticidade, conforme item 1 da ementa.

Aliás, constou no voto de relatoria o seguinte:

“Após examinar detidamente o recurso interposto, observei que, no que concerne à alegação de validade da citação da executada pela via editalícia, o apelo carece de dialeticidade; portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte.

E assim o digo porque não foi na sentença recorrida, ou sequer nestes autos, que fora reconhecida a nulidade da citação por edital. Tal decisão, pelo que se extrai do caderno processual, foi proferida no bojo da execução fiscal em apenso.

[...]

Tanto é assim que a sentença primeva não concluiu pelo acolhimento da tese veiculada pelo embargante/Apelado, que alegou a referida nulidade em sede de defesa, mas, de forma clarividente, reconheceu a perda do objeto, a revelar a superveniente ausência do interesse de agir, com extinção da ação sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...]

Logo, in casu, para ser dialético o recurso, o Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital; impugnação essa que deve ser apresentada pela via própria, na esfera recursal daquele feito.”

Ao revés do que argumenta o Município, o recurso de apelação não impugnou a sentença que revogou a citação por edital, mesmo porque a providência sequer foi tomada nos autos dos embargos à execução em epígrafe, mas sim no bojo da própria ação executiva conexa.

No mais, o princípio da causalidade restou devidamente abordado, sendo certo que o Colegiado concluiu que “o Município Apelante, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência”, ressaltando que foi o Apelante/Embargante quem deu causa à ação.

Nessa linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça que “não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis” (TJES. 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 13:25:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53902025102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.